Tribunal: CARF
Processo: 10280.720652/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720652/2013-41
ACÓRDÃO
2101-002.995 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal de
prestação de serviços e recolher a importância retida.
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil
pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância
que reputar devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em
contrário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.995 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720652/2013-41
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral),
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela COOPERATIVA DOS MÉDICOS
ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ (COOPANEST/PA) em face do acórdão no 15-43.136,
que julgou improcedente a impugnação apresentada e manteve o crédito tributário.
O lançamento do crédito tributário, ora tratado, “decorreu da presunção de
retenção de 11% a que está obrigada a empresa contratante, cujos valores foram arbitrados com
base na DIRF ano-calendário 2009, não havendo os recolhimentos em nome das empresas
cedentes de mão-de-obra”. No relatório fiscal (fls. 55/61), destacou-se que a recorrente não
apresentou os contratos e as notas fiscais correspondentes aos serviços contratados, impedindo a
identificação da real natureza dos serviços prestados.
2.2. Findo o prazo determinado para sua entrega e, até o término do presente
procedimento fiscal, os documentos abaixo solicitados não foram entregues:
2.2.2. Contratos de prestação de serviços e respectivas Notas
Fiscais/Faturas/Recibos emitidas pelas empresas prestadoras/contratadas,
elencadas no Termo de Intimação Fiscal no 01, tendo como
tomadora/contratante dos serviços a empresa sob procedimento fiscal.
A recorrente, por sua vez, alegou que “existem dentro do seu quadro de
cooperados tanto pessoas físicas, médicos anestesiologistas, quanto pessoas jurídicas, as quais
possuem em seu quadro societário, exclusivamente, médicos que também são cooperados
pessoas físicas e possuem idêntico objeto social da recorrente, enquadrando-se dentro da
permissão legal”. Ou seja, tratar-se-ia de ato cooperativo e, portanto, a recorrente não deveria ter
promovido a retenção do percentual de 11% sobre os valores repassados aos cooperados.
Após a apresentação de impugnação, os autos foram remetidos à 6a Turma da
DRJ/SDR, que julgou improcedente a impugnação. No entendimento da 6a Turma da DRJ, as
razões apresentadas pela recorrente não poderiam ser acolhidas, pois não foi apresentado
qualquer documento que comprovasse que se tratasse de cooperados:
12. Alega, entretanto, o Impugnante que as pessoas jurídicas que, segundo o AI,
prestaram o serviço de locação de mão de obra à impugnante, são sociedades
compostas exclusivamente por cooperadas, as quais, por sua vez, também são
cooperadas. Além disso, o serviço, na verdade, seria prestado aos clientes da
cooperativa, planos de saúde e pacientes particulares, que contratam os serviços
de anestesiologia prestados pela cooperativa, e que a relação entre as referidas
empresas e a cooperativa se consubstanciaria, exclusivamente, no ato
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.995 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720652/2013-41
3
cooperativo, motivo pelo qual não poderiam, em hipótese alguma, ser qualificada
como cessão de mão de obra.
13. Tal argumento, bem como que estaria equivocada a inclusão de tais
pagamentos no código 3280 da DIRF, deveriam ter sido expostos e comprovados à
fiscalização quando do atendimento do TIF, não o fazendo foi efetuado o
lançamento por aferição indireta. Desse modo, o ônus de comprovar que as
empresas listadas no item 4 deste Acórdão seriam cooperadas da Cooperativa, e
que consequentemente a relação entre as referidas empresas e a cooperativa se
consubstanciaria, exclusivamente, no ato cooperativo, competia à Impugnante, a
qual no entanto, não junta nenhum documento em sua impugnação para
corroborar sua afirmativa. Assim, não há como acolher sua alegação e, portanto, a
aferição indireta da base de cálculo foi escorreitamente realizada, presumindo ter
havido prestação de serviço com cessão de mão de obra.
14. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher,
em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20
(vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou
até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele
dia, nos termos do art. 31 da Lei no 8.212/91.
Irresignada, a recorrente interpôs recurso voluntário reiterando que se trata de um
ato cooperativo, portanto tais valores não poderiam ser tributados. Além disso, a recorrente
esclareceu que não havia contrato entre a cooperativa e as sociedades cooperadas, sustentando a
improcedência da multa e a “ilegalidade da aplicação da técnica do arbitramento indireto”.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que a recorrente não apresentou os contratos
de prestação de serviço, pois “não há qualquer contrato celebrado entre as sociedades
cooperadas e a cooperativa, salvo o próprio estatuto, visto que este rege a relação entre
cooperados e cooperativa”.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.995 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720652/2013-41
4
A Lei no 5.764/71 define as cooperativas como “sociedades de pessoas, com forma
e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar
serviços aos associados” (art. 4o), sendo que essas sociedades são constituídas por meio da
celebração de “contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a
contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito
comum, sem objetivo de lucro” (art. 3o).
Nesse aspecto, ao invés de contratos de prestação de serviços, a relação entre
cooperativa e cooperado é regida pelo estatuto social da cooperativa, que estabelece direitos,
deveres e condições de participação. Portanto, as cooperativas não firmam contratos de prestação
de serviço com seus próprios cooperados.
Da análise do objeto social das pessoas jurídicas indicadas no relatório fiscal como
prestadoras de serviços, verifica-se que suas atividades econômicas se confundem com o objeto
social da cooperativa (fls. 157/169). Embora tal circunstância sugira a possibilidade de serem
cooperadas, esta constatação isolada não é suficiente para comprovar tal condição.
Para demonstrar o vínculo cooperativista, seria necessária a apresentação do Livro
de Matrícula, conforme previsto nos artigos 22 e 23 da Lei no 5.764/71, ou outro documento
comprobatório da condição de cooperada das pessoas jurídicas em questão. No entanto, a
recorrente não apresentou qualquer documentação nesse sentido.
A ausência desta comprovação transcende o mero formalismo, pois a
caracterização do ato cooperativo típico depende diretamente da condição de cooperado. Nessa
linha, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.081.747/PR, estabeleceu que as
operações realizadas com não cooperados, ainda que relacionadas ao objeto da cooperativa, não
configuram ato cooperativo.
“Diferentemente, quando a cooperativa encaminha os pacientes para médicos
não-cooperados, embora a atividade guarde íntima relação com o objeto da
cooperativa, não se trata de ato cooperativo (hipótese C' do quadro esquemático
- arts. 86, 87 e 111 da Lei 5.764/71). Diga-se o mesmo, pois, em relação aos
hospitais e laboratórios que não são, de qualquer forma, cooperados.
Observe que, quando a cooperativa encaminha pacientes a médicos, hospitais e
laboratórios não-cooperados, embora essa atividade possa atender, em tese, aos
seus objetivos sociais, não age ela no interesse de seus associados, mas no
interesse dos pacientes ou dos não-cooperados. Por isso, nessas hipóteses, não é
possível admitir a existência de atos cooperativos, até porque o produto
resultante da prestação desses serviços não será revertido aos seus cooperados,
mas aos terceiros que efetivamente realizaram o serviço.” (grifou-se)
Considerando que a recorrente não comprovou, seja durante a fiscalização ou no
curso do processo administrativo, a condição de cooperadas das pessoas jurídicas arroladas no
relatório fiscal, a autuação deve ser mantida.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.995 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720652/2013-41
5
Por conseguinte, é legítima a aplicação da multa de 75% sobre a totalidade da
contribuição, nos termos dos artigos 35-A da Lei no 8.212/91 e 44 da Lei no 9.430/96, em razão da
falta de pagamento, recolhimento, declaração ou declaração inexata.
Quanto ao procedimento de aferição indireta, sua regularidade se confirma pelo
critério objetivo utilizado pela fiscalização, que se baseou nas remunerações pagas e declaradas na
DIRF da cooperativa sob o código "3280 – Remuneração de serviços pessoais prestados por
associados de cooperativas de trabalho". Ademais, a recorrente não se desincumbiu do ônus de
demonstrar eventuais equívocos na aferição ou de comprovar a condição de cooperadas das
pessoas jurídicas em questão.

3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 232
DF CARF MF
Original